Tribunal: TJDFT
Processo: 0731050-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731050-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ARIOVALDO ASSUNCAO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela LS e M ASSESSORIA LTDA., em face de decisão interlocutória proferida no Cumprimento de sentença, que indeferiu a consulta ao sistema e-RIDF, nos seguintes termos: “Indefiro a consulta ao sistema ERIDF, porquanto a parte exequente não é beneficiária da justiça gratuita e poderá efetuar pesquisa de imóveis, mediante recursos próprios, por meio eletrônico ou diretamente nos cartórios imobiliários, sem necessidade de intervenção judicial, comprovando a pesquisa e a existência de bens nos autos e requerendo, se for o caso, a respectiva penhora. Assim, promova o credor o andamento do feito por meio da indicação concreta de bens penhoráveis ou medida efetiva à satisfação do seu crédito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de arquivamento.” Aduz o agravante que durante toda a marcha processual, foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, Infojud e outros. E nenhuma delas frutífera para satisfação da Execução. Afirma a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para busca e identificação de bens imóveis de propriedade do devedor em prestígio à celeridade processual. Preparo recolhido. Eis a síntese da insurgência. Decido. Inobstante as alegações do agravante de que haja necessidade da intervenção do Juízo para obtenção das informações pretendidas, o sistema e-RIDF não se inclui dentre as ferramentas de consulta eletrônica sigilosa reservadas ao Judiciário, estando aberta ao público para consulta do banco de dados mediante prévio e simples cadastro na página inicial ERIDFT - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (registrodeimoveisdf.com.br). Trata-se de sistema eletrônico que visa facilitar a consulta de imóveis pelo número do registro ou pelo número do CPF, uma vez que ditas informações são públicas e de livre acesso, diversamente de outras pesquisas eletrônicas que implicam em quebra de sigilo bancário e fiscal, a exemplo do SISBAJUD e INFOJUD. Não se ignora o espírito cooperativo que a reforma ao Código de Processo Civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, mas apenas para cooperar e auxiliar a satisfação executiva, sem substituir o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor, sobretudo quando a pesquisa possa ser feita por iniciativa particular. Dito isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, caso citado. Comunique-se ao Juízo originário, dispensando-se informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator